Tribunal: TJDFT
Processo: 0751727-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM ALIMENTAR OU DA DESTINAÇÃO À POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD.
2. O executado sustenta a impenhorabilidade das quantias constritas, sob o argumento de que seriam provenientes de sua remuneração e inferiores a 40 salários-mínimos, além de já haver desconto mensal de 5% de seus rendimentos para pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: saber se os valores bloqueados em contas bancárias do executado são impenhoráveis, seja por possuírem natureza salarial, seja por se enquadrarem na proteção prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui mecanismo de proteção destinado a preservar bens essenciais à subsistência do devedor.
5. A proteção legal alcança valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos e, por interpretação jurisprudencial, pode abranger valores poupados em outras modalidades de conta, desde que demonstrada sua finalidade de reserva financeira.
6. O reconhecimento da impenhorabilidade depende de prova inequívoca da natureza dos valores bloqueados ou da finalidade de poupança.
7. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao executado comprovar o fato impeditivo da constrição, mediante apresentação de documentos idôneos, como extratos bancários que evidenciem a origem alimentar ou a natureza de reserva financeira dos valores.
8. No caso concreto, o agravante apresentou apenas contracheques, sem comprovar que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Também não foram apresentados extratos bancários que demonstrassem tratar-se de quantia poupada ou destinada à subsistência do executado.
9. Diante da ausência de prova idônea da natureza alimentar ou da finalidade de poupança dos valores constritos, não se configura a impenhorabilidade alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento no art. 833, X, do CPC ou na alegação de natureza alimentar, depende de prova inequívoca apresentada pelo executado acerca da origem dos recursos ou de sua destinação à poupança, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação isolada de contracheques.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 833, IV e X; 854, §§ 2o e 3o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 2084198, 0737040-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 19.02.2026;TJDFT, Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 13.03.2025;TJDFT, Acórdão 2072327, 0738970-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 21.01.2026.